Tribunal: TJDFT
Processo: 0746259-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746259-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA, preso em 05/10/2020, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (download – p. 30-33). A impetrante narra a prisão do paciente, diz que ele é primário, com residência fixa e atividade lícita e se compromete a comparecer aos atos processuais, bem como deverá ser reconhecido o tráfico privilegiado em seu favor, sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares ou prisão domiciliar. Afirma que a decisão impugnada é genérica e não foi devidamente fundamentada, não registrou qual risco o paciente representaria à ordem pública. Diz que não houve individualização da conduta e nada de ilícito foi encontrado com o paciente, sendo que a quantia em dinheiro não é absurda e os demais corréus não o conhecem. Alega que a garantia de aplicação da lei penal exige risco real de fuga e a ordem pública deve ser considerada quando há risco de repetição delituosa, estando ausentes os fundamentos da prisão preventiva. Menciona o art. 8o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de se recomendar liberdade provisória ou outra medida cautelar a acusados de crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Requer o deferimento da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão por outra medida cautelar, como o monitoramento eletrônico, ou prisão domiciliar. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 20699619). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e a decisão não foi adequadamente fundamentada, pois genérica, a segregação cautelar pode ser substituída por outras medidas cautelares ou prisão domiciliar, bem como menciona a Recomendação no 62/2020, na parte em que recomenda a soltura de presos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, Flávio Menezes Souza, disse que no dia dos fatos fazia patrulhamento e recebeu informações de populares de que os ocupantes de uma caminhonete Hilux prata havia passado uma sacola grande para os ocupantes de um Pálio prata, em determinado local, no qual visualizaram um veículo com as mesmas características e realizaram a abordagem. O paciente tentou fugir, mas logo foi capturado e foram detidos os outros dois, Elimar e Ícaro. No banco traseiro do veículo foram encontrados, dentro de uma sacola branca, 8 (oito) tabletes de maconha, com aproximadamente um quilo cada um, além de R$ 2.105, em espécie, localizados no console, e uma máquina de cartão. No bolso do paciente foram encontrados R$ 535,00 e com Ícaro havia a mesma quantia. Dirigiram-se à casa de Ícaro, e com autorização do genitor, entraram na residência e encontraram mais R$ 2.400,00, tendo o pai dele dito que não sabia a origem do dinheiro, pois ele não trabalha (D 20773763). O depoimento acima está corroborado pelo do policial Danilo Vieira de Sousa Nepomuceno e pelo do indiciado Elimar Nascimento Silva, o qual disse que o veículo onde a droga e o dinheiro encontrados era seu, mas não sabia que esses objetos estavam lá e acha que alguém nas proximidades jogou no carro para incriminá-lo, enquanto o coindiciado Ícaro afirmou que nada sabia sobre as drogas e valores do carro, mas o valor encontrado em seu bolso lhe pertence, bem como o paciente afirmou que a importância de R$ 535,00 encontrada em seu poder é fruto de seu trabalho como cabeleireiro. O paciente, ao ser perguntado, negou que tenha corrido durante a abordagem. Também corrobora os fatos a Comunicação de Ocorrência Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Registre-se, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada somente para a garantia da ordem pública, razão pela qual me atenho a este fundamento. A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, a quantidade da droga e o elevado montante em dinheiro. Confiram-se: “(...) Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente e de elevado montante de dinheiro em espécie demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. RECOMENDAÇÕES CNJ. COVID 19. NÃO APLICÁVEL AO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade da paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de cocaína (485,15g). 2. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea "c", última parte). 3. Embora a hipótese vertente refira-se, exatamente, a prisão preventiva por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o "periculum libertatis", diante das circunstâncias do caso concreto, que sugerem forte intensidade na traficância ilícita de entorpecentes), exige a medida cautelar extrema. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência. 2. A mera alegação de que a segregação cautelar é incompatível com tratamento de que o paciente necessita, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública, ante o risco concreto de que, soltos, voltarão a delinquir. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Pelo exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ELIMAR NASCIMENTO SILVA (filho(a) de Maria do Nascimento da Silva, nascido em 19/03/1984); ÍCARO SILVA BARBOSA (filho(a) de Jaizo Barbosa Lima e Rosimeire Silva Barbosa Lima, nascido em 27/03/1999) e PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA (filho(a) de Wagner Ribeiro Araújo e Ana Cláudia Teixeira Silva, nascido em 07/06/2001); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” (...) – download – p. 31-32 – negritos nossos. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por sua vez, registrou que as informações constantes dos autos principais são suficientes para a manutenção da prisão cautelar e destacou os quase oito quilos de maconha e a quantia apreendida, nos seguintes termos: “Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 6/10/2020, por ocasião da audiência de custódia (id. 73956178). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de PEDRO HENRIQUE, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos principais (no. 0005041-75.2020.8.07.0001) até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, é importante destacar que no contexto da prisão em flagrante dos indiciados foram efetivamente apreendidas 7.550g (sete mil, quinhentos e cinquenta e uma gramas) de “maconha” e a quantia de R$ 4.920,00 (quatro mil, novecentos e vinte reais) em espécie, o que, aliado às demais informações a respeito do contexto fático, configurou o perigo concreto da conduta e, por conseguinte, justificou a deliberação do Juízo de Custódia pela decretação da prisão do mencionado indiciado. DIANTE DO EXPOSTO, e por não verificar até o momento nenhum fato novo que possa alterar a situação do indiciado em questão, mantenho a decisão pretérita e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA” (download- p. 35). As decisões mostram-se adequada e suficientemente fundamentadas. Verifica-se que, embora o paciente seja primário, consta de sua folha infracional duas anotações penais por atos análogos aos crimes de roubo circunstanciado, em 2017 e 2019, em que recebeu liberdade assistida, o que serve para demonstrar sua periculosidade. A propósito, sobre o tema, a Corte Superior de Justiça, firmou o entendimento segundo o qual, “não constitui constrangimento ilegal a manutenção da custódia ante tempus com fulcro em anotações registradas durante a menoridade do agente se a prática de atos infracionais graves, reconhecidos judicialmente e não distantes da conduta em apuração, é apta a demonstrar a periculosidade do custodiado” (RHC 104.420/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019). Importante salientar que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consubstanciada pela quantidade de droga apreendida, quase oito quilos, além a quantia em espécie encontrada com os envolvidos, dentre os quais o paciente, e as anotações infracionais, o que revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. No tocante ao pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, tem-se que não se mostra possível no presente caso, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. No que concerne à menção ao art. 8o da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, com a alegação de que se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça, portanto deveria ser concedida liberdade provisória, tem-se que a referida Recomendação não constitui uma obrigação, mas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado, sendo que no caso, trata-se de crime grave, equiparado a hediondo e há risco de reiteração delitiva consoante acima analisado. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020 17:36:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator